Tribunal: TJMT
Processo: 1017881-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, em face de inconsistência trazida no relatório da decisão que JULGOU PREJUDICADO o Agravo de Instrumento n. 1017881-92.2020.8.11.0000, interposto por JOAQUIM PEREIRA DA SILVA, por ter sido extinto o feito originário (Embargos de Terceiro n. 1000462-54.2020.8.11.0034).
Em síntese, a Embargante alega a ocorrência de erro material, pois constou no relatório que a Agravada/Embargante havia interposto Agravo Interno (ID. 57610967), o qual teria sido desprovido pelo órgão colegiado; quando, na verdade, o Agravo Interno interposto pela Cooperativa foi acolhido monocraticamente para reconsiderar e revogar a decisão anterior.
Requer, portanto, o acolhimento dos Embargos para sanar o erro material apontado, esclarecendo que tal acolhimento não possui o condão de alterar o resultado da decisão que declarou a perda de objeto do agravo.
Em contrarrazões, o Embargado não se opõe ao acolhimento do pleito.
É o relatório.
D E C I D O
Pois bem. Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.
Dentro desse contexto, em atenção aos termos dos embargos, tenho que merecem acolhimento os Embargos, tendo em vista que se mostra incontestável que o Agravo Interno constante do ID. Num. 57610967 foi acolhido, reconsiderando-se a decisão anterior.
Isso encontra-se comprovado pelo andamento dos autos, cuja ementa transcrevo:
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO EM RELAÇÃO À DECISÃO AGRAVADA (DE PRIMEIRO GRAU) – NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE E POSSE DO AGRAVADO – DECLARAÇÃO DE POSSE DO FILHO DO AGRAVADO QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, ENVOLVENDO O IMÓVEL – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NA CONTA CORRENTE DO AGRAVADO – INCOMPATIBILIDADE INICIAL COM OS RENDIMENTOS RECIBIDOS APENAS PELO INSS (APOSENTADORIA) - DECISÃO RECONSIDERADA MONOCRATICAMENTE. Deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo quando ausentes os requisitos que o justificam. Em sede recursal, não há como, nos autos de Embargos de Terceiro, ser deferido o pedido de efeito suspensivo, quando não demonstrada a propriedade e posse do imóvel em discussão, ressaltando-se que este fora dado em garantia de celebração de contrato – ocasião em que o filho do ora Agravado afirmou ser o legítimo proprietário e possuidor de tal bem, sendo, portanto, plenamente viável a constrição do imóvel; inclusive porque já houve inúmeras decisões judiciais anteriores em vários processos envolvendo tal bem, todas sendo encaminhadas para a viabilidade da reintegração do imóvel em favor da Agravante, mostrando-se necessária a manutenção de tais vereditos, em homenagem à segurança jurídica. Descabido o deferimento da gratuidade da justiça quando há elementos demonstrando a viabilidade financeira do autor/agravante”.
Efetivamente, o acolhimento destes embargos não altera o decreto de perda de objeto do agravo, conforme bem salientado por ambas as partes; todavia, acatar os argumentos, sem sombra de dúvidas, reflete a verdade processual, de modo que é importante que se esclareça tal fato.
Diante do exposto, ACOLHO os Embargos para reconhecer a existência de erro material, devendo-se considerar no relatório (ID. Num. 85356024), onde se lê: “(...) Foi interposto Agravo Interno, pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, o qual foi desprovido”, a expressão “o qual foi provido”, mantendo-se todavia, a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento, em razão de perda de objeto.
Intime-se.
Publique-se.
Após, encaminhem-se ao arquivo.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator